Tribunal: TCU
Processo: 006.316/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 442026 e Uasg 160392 (Objeto: Cessão de uso para contratação de barbearia.)

Inteiro teor:
Acórdão 968/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia formulada por cidadão acerca de supostas irregularidades na condução da Dispensa Eletrônica 44/2026, realizada pelo Comando da 3a Região Militar, destinada à cessão de uso de espaço para instalação de barbearia, sob a égide da Lei 14.133/2021. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, por versar sobre matéria de competência desta Corte, referir-se a unidade jurisdicionada sujeita à sua fiscalização e estar acompanhada de elementos suficientes à análise; considerando que o denunciante sustenta, em síntese, a ocorrência de flexibilização indevida de regra editalícia relativa ao prazo para envio de documentos de habilitação, com alegada violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo; considerando que a unidade técnica, ao examinar os autos, concluiu que o pedido de prorrogação do prazo foi formulado pelo licitante ainda dentro do período originalmente concedido, devidamente justificado e expressamente apreciado e deferido pela Administração antes do encerramento; considerando que, à luz dos elementos constantes dos autos, não restou caracterizada flexibilização indevida das regras do certame nem tratamento diferenciado injustificado, razão pela qual a denúncia deve ser julgada improcedente no mérito; e considerando que a preservação do sigilo da identidade do denunciante constitui medida adequada ao fortalecimento do controle social, instrumento essencial para incentivar o encaminhamento de denúncias e representações a esta Corte de Contas, contribuindo para o aprimoramento da administração pública; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que possibilitem a identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.316/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Comando da 3a Região Militar 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há